Tribunal: TJDFT
Processo: 0004665-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO. JUSTA CAUSA. PRISÃO EM FLAGRANTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. CRITÉRIO DE UM SEXTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PEDIDO PARA RESPONDER EM LIBERDADE. PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA.

1. Não há que se falar em inviolabilidade de domicílio, nem em ilicitude da prova colhida na realização de busca e apreensão, em razão da presença de justa causa quanto à necessidade da averiguação de mais evidências no interior de residência utilizada para depósito de substâncias entorpecentes, depois de realizada a prisão em flagrante do acusado em posse das drogas ilícitas com a finalidade de comercialização, decorrente de anterior monitoramento de suas atividades. Preliminar afastada.

2. Os depoimentos dos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do réu, possuem a presunção de veracidade e idoneidade ínsitas aos atos administrativos em geral e servem para embasar sentença penal condenatória, principalmente quando suas declarações se apresentam lógicas e harmônicas com as demais provas apresentadas aos autos, principalmente pela confissão extrajudicial e judicial do réu.

3. Comprova a autoria e a materialidade do tráfico de drogas praticado pelo réu, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória. Sentença mantida.

4. Apesar de não haver disposição legal, o STJ tem recomendado como prudente arbítrio o aumento na fração de 1/6 (um sexto) incidente sobre a pena mínima abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa.

.5. A regra é a determinação de estabelecimento do regime inicial fechado para o condenado reincidente, com a exceção prevista pela Súmula n.o 269 do Superior Tribunal de Justiça, a qual prevê a fixação do regime semiaberto aos casos em que a pena cominada for inferior a 04 (quatro) anos e desde que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao acusado.

6. No caso, além de ser reincidente, as circunstâncias judiciais não são totalmente favoráveis ao réu, sendo inclusive a pena fixada em quantia superior a 04 (quatro) anos, de modo que justifica e mostra-se adequado e proporcional a determinação do regime fechado para o cumprimento inicial da reprimenda.

7. Havendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal, subsistindo os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva e sendo real a possibilidade de reiteração delitiva, não há que se falar em direito de recorrer em liberdade e muito menos em falta de razoabilidade na manutenção da medida cautelar.

8. Recurso CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA e DADO PARCIAL PROVIMENTO ao apelo para readequar a circunstância judicial das consequências do crime para a circunstância do art. 42 da LAD (quantidade e natureza da droga), além de aplicar a fração de 1/6 para cada circunstância desfavorável ao réu, redimensionando a pena.